Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INDÍCIOS DE FRAUDE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PRESENTES.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se buscava o arresto de quantia nas contas de grupo econômico, sob suspeita de fraude em contratação de empréstimos consignados.
2. O arresto é providência cautelar excepcional no processo de conhecimento, porquanto se destina à garantia da satisfação da obrigação, pois, consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio, a fim de frustrar futura execução.
3. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Na hipótese, os documentos anexados aos autos permitem inferir que a parte autora, de fato, realizou negócio jurídico perante a instituição financeira agravada, a qual responde a vários processos similares por prejuízos financeiros causados aos seus clientes. Assim sendo, estão presentes os requisitos para deferimento da medida, diante do inadimplemento contratual e indícios de incapacidade financeira para a reparação dos danos causados aos consumidores, circunstâncias que, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, dão respaldo à concessão da tutela de urgência cautelar.
5. Recurso conhecido e provido.